Tribunal: TJMT
Processo: 1019330-22.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019330-22.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA - CPF: 011.450.581-08 (IMPETRANTE), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ANDRE LUIZ DA SILVA - CPF: 011.450.581-08 (PACIENTE), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE ELEVADA E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA (ENUNCIADO N. 25 DO TJMT) – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – ENUNCIADO N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista a quantidade elevada e a variedade do entorpecente apreendido (Enunciado n. 25, TJMT).

É pacífico o entendimento de que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
André Luiz da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)que o beneficiário foi preso em flagrante no dia 26 de outubro de 2019, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

O impetrante relata que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, que nem sequer há indícios de que o paciente comercializa entorpecentes, bem como que a autoridade acoimada de coatora não fundamentou o decreto constritivo de forma idônea, utilizando elementos genéricos e abstratos.

Aduz que a medida segregatícia não se faz necessária no presente caso, que a custódia do beneficiário não pode ser usada como antecipação de eventual pena a ser aplicada e, em caso de eventual condenação, não seria aplicado regime fechado.

Afirma acerca da possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, ressaltando os bons predicados pessoais do paciente, como a ausência de antecedentes criminais, trabalho lícito e residência fixa.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, aplicando-se, alternativamente, as medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 28727987) (...)”
– p. 101.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 28919491).

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 29794985).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 32143467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020